Tribunal: TJDFT
Processo: 0754830-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754830-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO DO CARMO AUTORIDADE: ARAGONÊ NUNES FERNANDES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FLÁVIO DO CARMO, em razão da decisão proferida nos autos do procedimento de Medidas de Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha), Feito no 0704898-37.2023.8.07.0002, por meio da qual o Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas diversas da prisão aplicadas em benefício de CLÁUDIA DA MATA CARVALHO, companheira do Paciente. A Impetrante defende a revogação parcial das medidas protetivas, alegando, em síntese, que a companheira do Paciente não reside no endereço do qual fora determinado o seu afastamento, local em que ele, por outro lado, reside com seus dois filhos, sendo um deles pessoa com deficiência, e exerce sua profissão de produtor rural. Afirma que o Paciente e a Vítima, atualmente, não mantém qualquer relacionamento e que ela possui outros três imóveis, em um dos quais reside, efetivamente. Argumenta que “Determinar a retirada do Impetrante do seu imóvel, é tirar a sua renda e levá-lo à falência, pois além de não ganhar lucro com a sua plantação, ainda irá perder o dinheiro que investiu, tendo em vista que a Sra. CLÁUDIA não é produtora rural e não tem o menor conhecimento sobre os cuidados que a área necessita.” (Num. 54707807 - Pág. 10). Pede a concessão da liminar e sua posterior confirmação no julgamento do mérito, com a revogação parcial das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, possibilitando-lhe continuar a residir e exercer sua profissão em seu único imóvel. É o breve relatório. Decido. Trata-se, pois, de Habeas Corpus impetrado contra a manutenção das medidas protetivas decretadas em desfavor do Paciente. A Impetrante objetiva a revogação parcial das aludidas medidas, argumentando que a Vítima não reside no endereço do qual fora determinado o afastamento do Paciente. Inicialmente, importa ressaltar que é cabível o Habeas Corpus, porque, embora as medidas protetivas impugnadas não sejam de prisão, mas, em suma, de afastamento do Paciente da companheira, contempla limitação à liberdade de locomoção física. Logo, conheço do presente Habeas Corpus. As medidas protetivas cuja revogação é pleiteada foram requeridas pela Vítima na Ocorrência Policial no 4.103/2023 da 18a Delegacia de Polícia e concedidas inicialmente no procedimento de Medidas Protetiva de Urgência no 0704898-37.2023.8.07.0002. Ao requerer as medidas de proteção, a Vítima declarou que: “Convive em união estável com FLAVIO DO CARMO há aproximadamente seis anos, não tendo filhos com ele. Que há aproximadamente um ano, registrou uma ocorrência 4297/2022 - 18a DP (DANO, LEI MARIA DA PENHA (Lei 11.340/06))em desfavor de FLAVIO, permanecendo separada de corpo e de fato dele por aproximadamente três meses. Que hoje foi a primeira vez que a declarante é agredida fisicamente FLAVIO. Que em decorrência da ocorrência registrada contra o autor, foram deferidas medidas protetivas de urgência, as quais ainda estão em vigor. Que mesmo com a medida protetiva em vigência, a vítima acabou por reatar o relacionamento com o autor três meses após a primeira separação. Que FLAVIO sempre foi uma pessoa ignorante, grosso, agressivo. Faz uso de bebidas alcoólicas sempre que tem dinheiro. Que FLAVIO nunca buscou fazer algum tratamento ou esteve internado por conta de seu vício. Que FLAVIO não tem acesso a arma de fogo. Que na data de hoje, 13/10/2023, por volta das 00h10min, o casal foi até o Acampamento Noelton Angélico visitar amigos, ocasião em que fizeram uso de bebidas alcoólicas. Que ao retornar, iniciou-se uma discussão motivada por ciúmes, pois FLAVIO acusou a declarante de estar "tirando ele." Em consequência, FLAVIO passou a proferir xingamentos e ameaças dizendo repetidamente: ''piranha, vagabunda, prostituta, olho grande, interesseira, eu sei qual é o motivo de você estar comigo, hoje eu vou te matar''. Diante do desentendimento, a declarante tentou sair de casa, ocasião em que FLAVIO empurrou a declarante para dentro da casa impedindo-a de sair, dando um tapa em seu rosto. Que em decorrência das agressões, a declarante sente dores no dedo mindinho da mão esquerda. Que gritou por socorro, mas os vizinhos não apareceram para ajudá-la. Que ligou para a polícia militar e foi orientada a fazer o registro de ocorrência. Que quanto à atual localização do autor, não sabe informar.” (Num. 54708170 - Págs. 4/5). Diante disso, a Magistrada Plantonista do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia deferiu as seguintes medidas protetivas diversas da prisão: “a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) Determinação da recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicilio, após afastamento do agressor.” (Num. 54708170 - Pág. 6). Posteriormente, a Juíza de Direito Substituta do JECCRVDFCMBRZ aplicou ao Paciente, ainda, a medida de acompanhamento psicossocial pelo Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (NAFAVDS). (Num. 54708170 - Pág. 10). O ora Paciente, por sua vez, postulou a revogação da medida de afastamento do lar, aduzindo, em síntese, que “a) É o único local de moradia do suposto ofensor; b) mora apenas com seu filho, portador de problemas psiquiátricos; c) trabalha na propriedade como agricultor familiar; d) a agricultura é sua única fonte de renda, onde aufere seu próprio sustento e de seu filho; d) além disso, a vítima é proprietária/possuidora de três imóveis (...).” (Num. 54708170 - Pág. 21). O Ministério Público oficiou pela realização de audiência de justificação(Num. 54708170 - Pág. 71), que foi realizada no dia 12 de dezembro de 2023, por meio de videoconferência, e contou com as presenças do ofensor e da Vítima, como se verifica do termo de ID Num. 54708170 - Pág. 91. Pois bem. A Impetrante defende, em suma, que a companheira do Paciente não reside no endereço do qual fora determinado o seu afastamento e, assim, requer a revogação parcial das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor. Tal alegação, entretanto, não corresponde à realidade observada nos autos. Com efeito, conforme se manifestou o Ministério Público (Num. 54708170 - Pág. 93), ouvidas as partes, constatou-se que o Paciente em momento algum cumpriu a medida de afastamento do lar, causando perplexidade o fato de que ele construiu um abrigo temporário em um acampamento precário para que a Vítima, e não ele, permanecesse afastada de sua residência. Verificou-se, também, que o outro imóvel que a Vítima possui é, efetivamente, ocupado por seu filho, ao contrário do que afirma a Impetrante. Destarte, em face do descumprimento voluntário da medida protetiva de afastamento do lar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do requerimento de revogação parcial e pela expedição de mandado para o efetivo cumprimento da medida e ulterior notificação da Vítima pelo oficial de Justiça. Assim, acolhendo a manifestação do MP, o Magistrado de origem indeferiu o requerimento de revogação parcial das medidas protetivas de urgência e manteve a determinação de afastamento do lar, permitindo ao ofensor retirar apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos e utensílios de trabalho), devendo informar ao Juiz natural da causa, em 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado. (Num. 54708170 - Págs. 95/96). Como bem ressaltaram o MP e o Magistrado de origem, a residência temporária e precária construída pelo ofensor poderia ter sido utilizada por ele próprio para cumprir a medida protetiva, caso tivesse esse desígnio. Porém, o que ele fez, de fato, foi afastar a Vítima de violência doméstica de sua própria residência, o que é inadmissível. Consigne-se que, tratando-se de violência doméstica contra a mulher, a possibilidade de aproximação do Paciente da Vítima pode dar lugar a um desfecho trágico, com riscos graves à saúde e à vida, como se vê na prática forense de forma recorrente. Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pela Impetrante façam-se suficientes para afastar-se a determinação de afastamento do lar, sendo de se destacar o provável risco, caso a liminar vindicada seja deferida, à integridade física da Vítima. Nessa esteira, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade na manutenção das medidas protetivas. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 25 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial